Tribunal: TJPA
Processo: 0008326-08.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008326-08.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade extinguindo a execução, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, sem oportunizar impugnação pela parte contrária, sobreveio sentença acolhendo os pedidos e determinando a extinção da execução fiscal por carência de título executivo hábil.

3.Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa;

4. Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa;

5. Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade, a parte contrária não é intimada para impugnar o incidente;

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher a apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 18807050), interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra
sentença (Id. 18807045) proferida pelo juízo de direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pre-executividade oposta pela empresa
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA,
extinguindo a execução por carência de título hábil.

Em suas razões, o apelante defende que o processo não observou o devido processo legal e o contraditório e que a CDA que deu motivo à ação está eivada de incerteza, iliquidez e inexequibilidade.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a anulação da sentença (Id. 18807058).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 18807050), interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra
sentença (Id. 18807045) proferida pelo juízo de direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pre-executividade oposta pela empresa
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA,
extinguindo a execução por carência de título hábil.

Em suas razões, o apelante defende que o processo não observou o devido processo legal e o contraditório e que a CDA que deu motivo à ação está eivada de incerteza, iliquidez e inexequibilidade.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a anulação da sentença (Id. 18807058).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
, interposta pela empresa
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra
sentença
proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal. O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“Após analisar com extremo cuidado os autos, foi percebido que o executado teria sido efetivamente bloqueado, frisa-se, de maneira abusiva, de participar do garantido contraditório necessário à formação da CDA.

Ao se impedir o processamento e o conhecimento da impugnação manejada ao lançamento sob a alegação de um vício que seria desde sempre sanável, não se teria outra coisa senão elevar, ao extremo e de forma injustificada, do formalismo inerente ao processo administrativo tributário.

(...)

Tal como visualizado nos autos, por ser matéria cognoscível de ofício, compreendo que se está diante de vício formal sério, capaz de atrair à CDA exequenda o qualificativo de nulidade absoluta, a justificar a extinção prematura do feito, sem qualquer possibilidade de retificação, conforme permitido pela Súmula 392 do STJ. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade e, sem prejuízo de ulterior lançamento, EXTINGO a presente ação de execução fiscal por carência de título executivo hábil.
”. (Grifo nosso).

Irresignado, o município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo: a) preliminar de preliminar de ofensa ao devido processo legal e contraditório; b) cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal.

Verifico que a preliminar de cerceamento de defesa do Apelante merece ser acolhida.

De acordo com os autos, alega o recorrente que teve seu direito de defesa cerceado, vez que não lhe foi dado oportunidade para impugnar a Exceção de Pré-executividade interposta pela empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ora apelado.

A Exceção de Pré-Executividade utilizada pela empresa em comento foi o meio processual adequado para se defender. Tal incidente vem sendo admitido na doutrina e na jurisprudência, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. SÚMULA 393 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sendo o destinatário das provas, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

2. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Inviável a pretensão da executada de rever o andamento do processo administrativo originário da CDA, que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não é admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.

4. Honorários advocatícios. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade, diante da ausência de extinção do processo executivo, mas seria devida no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar em extinção, parcial ou total, do débito. Pretensão recursal rejeitada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguintes, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem com o regular processamento do feito executório. AP 17998450/ PA ; Apelação - 0007905-13.2016.8.14.0040; Relator LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO ;Órgão Julgador;T2 - SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Data da Publicação/Fonte 09/02/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a questão controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 535, II, do CPC.

2. Excepcionalmente
, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo
, quando se tratar de manifesta ocorrência de excesso de execução, assim como entendeu o acórdão recorrido. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. – AgRg no REsp 1246326 / MT AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2011/0047079-8 – T3 - TERCEIRA TURMA STJ – Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE;
Data do julgamento:
14/06/2016; Data da publicação Dje 22/06/2016

Nesse contexto, é cabível a Exceção de Pré-Executividade nos casos em que aponte a ausência dos requisitos básicos de certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo, ou seja, a ocorrência de vício formal do título que não dependa de dilação probatória.

Ocorre, no entanto que, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando as partes apresentarem impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa.

Em análise, verifico que oposta a Exceção de Pré-Executividade, não foi aberta a vista dos autos para a parte contrária, ora apelante, se manifestar acerca do incidente.

Assim sendo, a omissão do Magistrado sobre ponto tão relevante da atividade instrutória acarretou inegável cerceamento de defesa ao apelante, impedindo-os de impugnar o incidente oferecido pelo executado, frustrando assim o contraditório e o devido processo legal, direitos assegurados no art. 5º da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgado, in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhes apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa. - Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade a parte contrária, não é intimada para impugnar o incidente, bem como os documentos novos juntados." (TJMG -Apelação Cível 1.0183.00.012687-4/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2018, publicação da sumula em 17/08/2018)

Além disso, de acordo com o Artigo 10, do CPC/2015, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa.

"Art. 10. O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Com tais considerações, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que seja o apelante, intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade promovida pelo apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Apelante, cassando a sentença proferida atacada, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para que o Estado do Pará seja intimado para se manifestar acerca das razões da Exceção de Pré-Executividade, nos moldes e limites da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024